Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0700181-64.2019.8.07.0020 DESPACHO À apelante, para manifestação sobre a preliminar de falta de impugnação específica, posta em contrarrazões[1]. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 27 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11828824.